Tribunal: CARF
Processo: 12448.913849/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913849/2011-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.077 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AC COMPANY DESIGN E BRANDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 12448.928946/2011-23,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-001.076, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ-RJO I, por
meio do qual o referido órgão julgou totalmente improcedente a impugnação apresentada pela
Contribuinte, de forma a rechaçar o pedido de restituição oriundo de recolhimento indevido e/ou
a maior, sendo o saldo utilizado para compensação e quitação integral e/ou parcial de débito
confesso em DCTF.

Origina-se de DCOMP, transmitida eletronicamente e com base pedido de
compensação de débito de IRPJ do período em questão, através da PER/Dcomp e retificador da
PER/Dcomp, informando “valor original do crédito inicial”, idêntico ao valor de “crédito
original na data de transmissão”, e que tal crédito teria origem no DARF de IRPJ, código 2089,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913849/2011-36
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913849/2011-36

Em análise à DCOMP, a DRF decidiu por não homologar o pedido, sendo lavrado
no Despacho Decisório que o pagamento, no valor total do DARF já teria sido integralmente
utilizado para quitar débito do Contribuinte de mesmo valor.

Inconformado, o Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade, em
que requereu a reforma do despacho decisório, eis que: declarou valores incorretos em sua
DCTF, efetuou pagamento a maior do tributo, retificou a DCTF mensal em relação ao débito de
IRPJ trimestral, que era inferior ao anteriormente declarado, que a compensação dos valores
indevidos foi compensado posteriormente através de PER/Dcomp.

A DRJ julgou a improcedência da Manifestação de Inconformidade, nos seguintes
termos da transcrição da ementa: não mais restará disponibilidade do crédito vinculado a débito
informado em DCTF, considerando-se ser esta instrumento de confissão de dívida e não tendo
sido comprovado erro de fato na mesma, nem tendo ocorrido a apresentação de DCTF
retificadora espontânea. A simples apresentação de DIPJ, que a partir de 1999 não mais é
instrumento hábil à confissão de dívida, desacompanhada de correspondente retificação em
DCTF anterior à ciência do Despacho Decisório que primeiro analisou o crédito e da
documentação contábil e fiscal hábil e idônea que desse suporte aos valores alterados, não
comprova o crédito pleiteado para restituição ou compensação.

Regularmente intimado da decisão, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, por meio do qual argumenta: a) existência de erro formal na emissão de DCTF; b)
pagamento de DARF à maior, c) da necessária revisão da legalidade do lançamento tributário, d)
erro escusável na apuração de IRPJ quanto ao período em questão, e) da existência de crédito
tributário e o respectivo direito à compensação, f) afirma ter emitido declaração retificadora que,
“sem envio”- informando que tal conduta lhe foi determinada pela própria RFB, por esta não foi
considerada quando de seu pedido de compensação, g) pugna pela aplicação do princípio da
primazia da verdade, pela juntada de novos documentos em sede recursal, para que, com base
nas notas fiscais, livro diário e balancetes, entre outros, seja acolhido seu pedido de
compensação, eis que devidamente comprovado a declaração e recolhimento indevido e/ou à
maior.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-001.076, de 18 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.

I.
Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso
Voluntário, conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.077 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913849/2011-36

II.
Verdade material e diligências
Da análise dos autos, se verifica que a Contribuinte alega que realizou o
pagamento indevido e/ou a maior de tributo, comprovado mediante
apresentação da respectiva DARF, e com base em DIPJ e posteriormente
na retificação da DCTF e que, após apresentar declaração de
compensação, obteve a negativo da homologação pela autoridade fiscal,
eis que não havia crédito disponível para compensação dos débitos
informados.

De se ressaltar, então, que o cerne do presente procedimento é a
existência ou não de recolhimento indevido e/ou a maior por parte da
Contribuinte, bem como a existência ou inexistência de tributos, de
mesma ordem, exigíveis no mesmo ano-calendário da arrecadação, sendo
possível assim a compensação.

Uma vez que a identificação dos documentos em comparação com o
sistema da Receita Federal, o que foi peremptoriamente negado pela
DRJ, se mostra essencial para a constatação e certeza de eventuais
créditos em favor da Requerente, respaldado inclusive no princípio da
verdade material, entende-se, com fundamento no art. 29 do Dec.
70.235/72, que não há como realizar a análise do direito discutido nestes
autos, sem que antes seja feita a devida análise dos documentos juntados
pela Recorrente.
III.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências e o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem para
que realize os procedimentos que entender necessários à análise dos
documentos acostados, sem prejuízo de intimar o Contribuinte para que
preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a existência do crédito
tributário alegado pela Recorrente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital